Tribunal: TJMT
Processo: 0060066-49.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060066-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINA DO LIVRAMENTO - CPF: 889.932.211-20 (APELADO), MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - CPF: 626.886.851-04 (ADVOGADO), A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 05.055.261/0001-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CARGO DE ENFERMEIRO -
CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS -
–
– CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A expectativa de direito é convolada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e o faz, de forma precária, em detrimento do candidato classificado. (N.U 0002081-42.2016.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança 0060066-49.2014.8.11.0041 impetrado contra ato praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que providencie imediatamente a nomeação e posse da impetrante, no cargo de enfermeira da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT.

Irresignado, o Município de Cuiabá, interpôs recurso de apelação cível, alegando perda do objeto da ação, porque nos autos do mandado de segurança coletivo nº 52919-69.2014.811.0041, em tramite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca de Cuiabá, foi entabulado acordo entre o

SINPEN/MT (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do estado do Mato Grosso) e o Município de Cuiabá, no qual este se comprometeu a nomear e dar posse a, pelo menos 109 enfermeiros, respeitada a ordem de classificação, sendo que tal acordo já fora cumprido.

Alega, que também firmou com o Ministério Público Estadual, um termo de ajuste de conduta (TAC), no qual se obrigou a reduzir os contratos temporários firmados pela municipalidade, mantendo 25% das vagas de enfermeiros para contratos temporários, nas hipóteses previstas em lei. Juntou documentos.

Sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário dos candidatos que se encontram classificados a frente da impetrante.

Aduz, que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas e que as contratações precárias não restaram comprovadas, razão a qual, não tem direito a nomeação.

Alega a impossibilidade do Poder Judiciário interferir no Poder Executivo, em razão do Princípio da Separação dos Poderes, já que o ente municipal agiu com base nos princípios da conveniência e da discricionariedade que regem a Administração Pública.

Assevera, que não existe qualquer ato exercido com abuso de poder ou ilegal, vez que restam preenchidos os requisitos necessários para contratação temporária.

A apelada não apresentou contrarrazões – id 7069493 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso – id 7334888 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante, no Cargo de enfermeira da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, ratificando a liminar outrora concedida.

O Município de Cuiabá, interpôs recurso de apelação cível, alegando, além da ocorrência do fenômeno da decadência, a perda do objeto em razão do acordo firmado com o SINPEN/MT (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do estado do Mato Grosso), bem como em razão do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual, sendo que, para tanto, juntou documentos anexos ao presente recurso.

Ainda, alega o Princípio da Separação dos Poderes, e que a apelada foi aprovada somente para vagas de cadastro de reservas; logo, possui mera expectativa de direito à contratação, que se dará de acordo com a conveniência e oportunidade da municipalidade.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

Quanto a ocorrência da decadência, não assiste razão ao recorrente. Isso porque o artigo 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o prazo para impetrar mandado de segurança é de cen9to e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento do ato impugnado.

Com efeito, considerando que o ato tido com ilegal é a não nomeação no concurso público n.º Edital n.º 001/2012/PMC o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser considerado a partir da expiração da validade do concurso, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO ULTRAPASSADO – EXTINÇÃO DO WRIT – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público, tem início com o término da validade do certame, entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10092263920178110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/08/2018)

No caso, o concurso público em comento foi prorrogado por mais dois anos a contar de 16/04/2014, por meio do Decreto 5.497/2014, expirando em 17/04/2016.

Assim, o
mandamus
encontra-se dentro do prazo, uma vez que impetrado em 19 de dezembro de 2014, isto é, dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias), razão a qual, não há que se falar em decadência.

Ainda, quanto aos documentos acostados aos autos que demonstram celebração de acordo com o Sindicado e Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual, não resta caracterizada a perda de objeto, porque tais acordos não impedem que a candidata busque a tutela jurisdicional que entende necessária, especialmente se o mencionado Sindicato não a representa.

E tal questão já restou assim decidida por este Sodalício:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA –– CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA – ALEGAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TAC – PERSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO PRECÁRIO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o sindicato da categoria, que assegura a posse de todos os candidatos aprovados no concurso, não impede o candidato que pretende ser nomeado, no cargo para o qual está classificado, de buscar seu direito judicialmente. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas no órgão da administração em que a candidata está classificada, o pedido liminar deve ser deferido.

(N.U 1000825-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Com relação à preliminar de interesse de agir ao argumento de que o concurso público ainda se encontra no prazo de validade e porque não fora desobedecida a ordem de classificação, entendo que dever ser rechaçada.

Isso porque a impetrante defende o seu direito à nomeação, porque teria ocorrido a preterição de candidatos aprovados em decorrência de processo seletivo ocorrido dentro do prazo de validade do concurso, ocasionando contratações precárias.

Portanto, existe controvérsia entre as partes e perigo de dano jurídico, restando configurado o interesse processual, razão a qual, REJEITO a preliminar suscitada.

O Município de Cuiabá aventa a preliminar de litisconsórcio necessário, ao argumento de que todos os outros candidatos classificados a frente da impetrante, deveriam compor o polo passivo da lide, vez que também estaria em discussão seus respectivos direitos a nomeação ao cargo.

Contudo, razão não lhe assiste, já que é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à dispensabilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário, em casos semelhantes. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1662582 PE 2017/0045814-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

Assim, desnecessária a citação de todos os demais candidatos a concurso público como litisconsortes passivos necessários.

Ainda, arguiu o apelante, a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, ao argumento de que não é o responsável pelo concurso, inclusive quanto à formulação das questões, correção, fixação do resultado e apresentação da classificação final.

Em que pese as alegações do ente recorrente, entendo que a preliminar deve ser afastada, pois, havendo êxito na classificação, a candidata deverá ser nomeada, cuja atribuição é do Prefeito Municipal, segundo art. 18 da Lei Complementar nº 93/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá,
in verbis
:

Art. 18 A nomeação far-se-á pelo Prefeito Municipal, respectivamente: I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo provido mediante aprovação prévia em concurso público;

Em casos análogos já se manifestou esta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – REJEITADA – MÉRITO – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO – RENÚNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ORIGINÁRIA – POSTERIOR NOMEAÇÃO EM MOMENTO FUTURO – CANDIDATA CURSANDO NÍVEL SUPERIOR QUANDO NOMEADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança. No caso concreto, não há previsão no edital, quanto à possibilidade do candidato, que não possui os requisitos exigidos (diploma ou certificado de graduação de nível superior), ser reclassificado para o final da fila de aprovados ou classificados. Ordem denegada, por ausência de violação a direito líquido e certo.

(N.U 0001011-14.2016.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Portanto, conforme dispositivo legal, o Prefeito Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, razão a qual, rejeito a preliminar suscitada e, por consequência, mantenho a autoridade impetrada no polo passivo da ação mandamental.

Quanto ao mérito, inicialmente, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que a parte Apelada foi classificada na 272ª posição para o cargo de enfermeira – no Edital nº 001/2012/PMC/MT, o qual previu 30 vagas.

No entanto, no caso concreto, restou demonstrado que durante a vigência do concurso o Município procedeu à mais de 200 contratações precárias, como se vê dos documentos de id. 7138885 a id. 7139003, que correspondem ao lotacionograma dos funcionários do apelante.

Assim, restaram comprovadas as contratações precárias de servidores que atingiram a classificação da Impetrante, conforme contratações realizadas pelo município devidamente demonstradas nos autos, o que certamente alcança a posição 272ª de classificação da impetrante.

Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o demonstrativo de contratações precárias que atingem a sua colocação.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO DENTISTA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – EXISTÊNCIA DE VAGAS – DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. A expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da contratação precária para o cargo destinado a servidor efetivo, durante a vigência do certame.

(N.U 0026211-45.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS - CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE – SENTENÇA RATIFICADA.“O candidato aprovado fora do NÚMERO de VAGAS possui direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários”. (AgRg no RMS 40.676/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)

(N.U 0002305-06.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Aliás, sem mais delongas, é certo que este Sodalício em casos semelhantes (certame e cargo) já reconheceu que houve mais de 200 (duzentas) contratações precárias por meio de contrato temporário no decorrer do certame, como se vê:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — ENFERMEIRO — CANDIDATO CLASSIFICADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA. Possui direito à nomeação o candidato classificado em concurso que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 0060358-34.2014.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 03/03/2020, Publicado em 12/03/2020)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA ––
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRA
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA –
CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS
– AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA – ALEGAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TAC –
PERSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO PRECÁRIO
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o sindicato da categoria, que assegura a posse de todos os candidatos aprovados no concurso, não impede o candidato que pretende ser nomeado, no cargo para o qual está classificado, de buscar seu direito judicialmente. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas no órgão da administração em que a candidata está classificada, o pedido liminar deve ser deferido.

(N.U 1000825-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, reconhecendo que houve a contratação precária por meio de contrato temporário:

No caso vertente, o Edital nº 001/2012/PMC/MT previu, concurso público para provimento de 30 (trinta) vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva para o cargo de Profissional de Enfermagem - Perfil Profissional: Enfermagem.

Da análise dos documentos instruidores do presente Agravo, entendo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial do Mandado de Segurança, ficou devidamente demonstrada, uma vez que a Recorrida, embora classificada na posição n. 187, comprovou que o Recorrente, em 18 de abril de 2016, nomeou candidatos até a 144a posição (id n. 1582022, p. 9). No entanto, firmou inúmeros contratos temporários, conforme se denota do Relatório de id n. 173735, a partir da pág. 205.

O Douto Procurador de Justiça entendeu, no mesmo sentido, que ao apreciar as peças, concluiu a configuração da preterição à nomeação dos candidatos aprovados (id n. 2080941): Ocorre, distintamente da agravante,
a parte adversa, apresentou em sua contraminuta, documentos demonstrando que na época da impetração do mandamus, a Administração Pública mantinha vigente mais de 200 contratos precários, conforme Relatório de Dados Funcionais na Ficha Financeira (id. 1739735)..

Logo, diante da criação de novos cargos e a realizações de contratações precárias que atingem a classificação da Impetrante,
a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo, devendo ser ratificada a sentença que concedeu a ordem.

Ante o exposto,

conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020